Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003665-93.2016.8.07.0001 RECORRENTES: GUILHERME SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, LAURIENE DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDAS : ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. 1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a escassez de mão de obra, pois é altamente previsível e inerente ao negócio de incorporação imobiliária. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Temas 970 e 971, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 3. Apesar de o STJ ter se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória. 4. “Embora o mais usual seja previsão de incidência de multa por mês de atraso, é inegável que há casos em que a previsão contratual de multa limita-se a um único montante ou percentual para o período de mora (por exemplo, multa de 2% do preço do imóvel, atualizado pelos mesmos índices contratuais), que pode ser insuficiente à reparação integral do dano (lucros cessantes) daquele que apenas aderiu ao contrato” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 5. Se a cláusula penal incidir uma única vez no contrato será caracterizada como moratória e, como tal, desprovida de natureza indenizatória, é possível sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 6. Segundo forte corrente jurisprudencial, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, e não pela mera obtenção do “habite-se”. 7. Recurso dos autores parcialmente provido e das rés não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, argumentando a ocorrência da rescisão do contrato em outros autos e que as salas comerciais jamais foram entregues, motivo pelo qual a indenização por lucros cessantes não pode ter como termo final a data da entrega das chaves (id 2000893-Pág. 1); c) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admito quanto à alegada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois quando do julgamento dos embargos de declaração, a turma assentou que os insurgentes formularam pedido certo e determinado quanto aos lucros cessantes e que a pretensão dos recorrentes ensejaria “analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado” (id 20972173-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pois para analisar tal tese seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não se mostra possível de acordo com o veto preconizado pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003